Tribunal: TJES
Processo: 5004423-46.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004423-46.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADAO ANTONIO MATIELO

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004423-46.2024.8.08.0011

Recorrente: ADAO ANTONIO MATIELO;

Recorrido: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS;

SIPOLATTI;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR NÃO CONTRATAÇÃO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS TENDO FUNDAMENTADO QUE: “Aliás, em que pese a menção de um link, no seio do qual haveria uma suposta gravação telefônica, o respectivo endereço eletrônico está fora do âmbito do sistema PJE e não é possível acessar o conteúdo, em decorrência de inconsistência e erro ao abrir o arquivo. Este juízo tem sido rigoroso nestas questões e exige a demonstração de que todas as cláusulas foram explicitadas, bem como que o autor teria assinado ou anuído de forma inconteste, comprovação que pode muito bem ser realizado por testemunhas, filmagens e etc. Portanto, merece acolhimento o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, referente aos descontos vinculados à “CONTRIB. AMBEC 08000231701", no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) no benefício previdenciário titularizado pelo autor”, as quais devem ser imediatamente cessadas. De igual modo, não tendo o réu comprovado a licitude/legalidade em sua conduta, a devolução dos valores pagos é medida que se impõe, devendo ser aplicado o parágrafo único do art. 42 do CDC, que possui natureza sancionatória, posto tratar-se de cobrança indevida. A devolução em dobro não requer prova da má-fé do fornecedor, bastando que haja conduta contrária à boa-fé objetiva. O consumidor deve comprovar apenas a cobrança indevida e o pagamento. Ao fornecedor cabe o ônus de demonstrar o engano justificável para impedir a aplicação da sanção, cuja ônus probatório não se desincumbiu. Por outro lado, quanto aos danos morais, penso que os fatos narrados, por si sós, não tem aptidão para ensejar a reparação pretendida, até porque o autor não produziu maiores provas acerca do abalo sofrido, que hipoteticamente transbordassem a esfera do dissabor cotidiano.”

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. DANOS MORAIS NO CASO CONCRETO QUE NÃO OCORREM IN RE IPSA E QUE NÃO FORAM COMPROVADOS. SEM MAIORES REPERCUSSÕES NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)